Tribunal: CARF
Processo: 10380.720171/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.
O estabelecimento industrial que deu saída, em transferência, a produtos intermediários adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização, é considerado estabelecimento comercial de bens de produção e obrigatoriamente equiparado a estabelecimento industrial em relação a essas operações, ficando sujeito ao lançamento do IPI.
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR.
Equipara-se a estabelecimento industrial o estabelecimento importador de produtos de procedência estrangeira, que deu saída a esses produtos, em transferência, ficando sujeito ao lançamento do IPI.
TRANSFERÊNCIAS DA PRODUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE EX NA NOTA FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em nome do princípio da verdade material, restando comprovada a natureza da operação, sujeita a aplicação do Ex-tarifário, não há dúvida de que o direito de usufruir do benefício deve ser concedido ao contribuinte, apesar de eventual erro de preenchimento cometido.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REVERSÃO DE SALDOS CREDORES QUE HAVIAM SIDO INCLUÍDOS EM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DEDUÇÃO PRIORITÁRIA DE DÉBITOS DO IPI.

É legítima a reversão de saldos credores do IPI que haviam sido incluídos em pedidos de ressarcimento, para fins de reconstituição da escrita fiscal, deduzindo débitos do IPI apurados de ofício.
MULTA IPI NÃO LANÇADO, COM COBERTURA DE CRÉDITO.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeita o contribuinte à multa de ofício de 75% do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
Os documentos e alegações trazidos pela empresa em sua Impugnação foram expressamente enfrentados pela decisão recorrida, não cabendo se falar em nulidade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720171/2020-37
ACÓRDÃO
3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS.
O estabelecimento industrial que deu saída, em transferência, a produtos
intermediários adquiridos de terceiros, com destino a outros
estabelecimentos, para industrialização, é considerado estabelecimento
comercial de bens de produção e obrigatoriamente equiparado a
estabelecimento industrial em relação a essas operações, ficando sujeito
ao lançamento do IPI.
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS ADQUIRIDOS NO
EXTERIOR.
Equipara-se a estabelecimento industrial o estabelecimento importador de
produtos de procedência estrangeira, que deu saída a esses produtos, em
transferência, ficando sujeito ao lançamento do IPI.
TRANSFERÊNCIAS DA PRODUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE EX NA NOTA
FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em nome do princípio da verdade material, restando comprovada a
natureza da operação, sujeita a aplicação do Ex-tarifário, não há dúvida de
que o direito de usufruir do benefício deve ser concedido ao contribuinte,
apesar de eventual erro de preenchimento cometido.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REVERSÃO DE SALDOS CREDORES
QUE HAVIAM SIDO INCLUÍDOS EM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
DEDUÇÃO PRIORITÁRIA DE DÉBITOS DO IPI.

Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
2
É legítima a reversão de saldos credores do IPI que haviam sido incluídos
em pedidos de ressarcimento, para fins de reconstituição da escrita fiscal,
deduzindo débitos do IPI apurados de ofício.
MULTA IPI NÃO LANÇADO, COM COBERTURA DE CRÉDITO.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeita o contribuinte à multa de ofício de 75% do valor
do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA.
Os documentos e alegações trazidos pela empresa em sua Impugnação
foram expressamente enfrentados pela decisão recorrida, não cabendo se
falar em nulidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a autuação sobre as notas fiscais emitidas sem
destaque do “Ex 01” e nas quais não houve a menção à suspensão do tributo, porém não havia
destaque do IPI, vencido o conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini (relator), que negava
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Marina Righi
Rodrigues Lara.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Redatora designada

Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
3
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em função de fiscalização
constatar falta de lançamento de IPI.
Por trazer uma síntese da autuação até a interposição da Impugnação
Administrativa nos presentes autos, peço vênia para adotar o relatório do Acórdão 110.005.389 de
29/06/2021, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10.
Segundo o Termo de Início de Ação Fiscal, fls. 714 a 716, tal procedimento foi
iniciado com o propósito de examinar Pedidos de Ressarcimento de IPI (PERs), dos períodos de
apuração do 4o Trim./2015 ao 2o Trim./2018.
Considerando a menção a diversos termos técnicos apresentados, julgo por bem
reproduzir o desenho do produto fabricado, bem como a explicação dos itens:

• Nacelle: é compartimento instalado no alto da torre dos aerogeradores eólicos,
que abriga todos os componentes essenciais para a produção de energia tais
como o gerador, a caixa de engrenagens e o sistema de transmissão.
Seu funcionamento é essencial para a operação das pás do aerogerador e para
garantir as taxas adequadas de geração de energia. A nacelle pode possuir
códigos de materiais diferentes, pois algumas especificações técnicas variam de
acordo com o contratado pelo cliente, mas o resultado é o mesmo.
• Hub: é o elemento de fixação das pás que transmite o movimento de rotação
para o eixo, um dos seus principais componentes é o sistema hidráulico que
permite o movimento das pás em distintas posições para otimizar a força do vento
ou parar a turbina por completo.
Assim como a nacelle, o hub pode possuir códigos de materiais diferentes, pois
algumas especificações técnicas variam de acordo com o contratado pelo cliente,
mas o resultado é o mesmo.
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
4

Assim, foram constatadas três infrações ao Decreto no 7.212/2010 (RIPI), nas saídas
de produtos efetuadas pela Recorrente:

1. Transferências da produção
Segundo consta no item C.3.1 do TVF, a fiscalização constatou que Vestas
promoveu a saída de produtos fabricados em Aquiraz (CE), sujeitos à alíquota do
IPI superior a zero, sem lançamento do referido imposto e sem a observância do
art. 415 do RIPI, de 2010, na parte em que exige a menção de excludentes do
lançamento na nota fiscal. Tais saídas ocorreram sob o Código Fiscal de Operações
e Prestações (CFOP) 6.151, alusivo à "transferência de produção do
estabelecimento".
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
5
Cientificado a respeito dessa irregularidade, Vestas informou que transfere
hubs e nacelles produzidos em Aquiraz (CE), para montagem dos aerogeradores
nos parques eólicos. Também informou que tais hubs e nacelles se classificam no
código 8503.00.90 da TIPI, referente a "Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas das posições 85.01 ou 85.02 – Outras" e
no Ex 01 do referido código, alusivo a "Partes utilizadas exclusiva ou
principalmente em aerogeradores classificados no código 8502.31.00", Ex ao qual
corresponde alíquota zero do IPI. Ressaltou que as transferências ocorrem do
estabelecimento fiscalizado, para filiais de Vestas nos parques eólicos dos clientes,
nos quais os aerogeradores são montados;
A fiscalização consigna no TVF que as notas fiscais referentes às transferências
de hubs e nacelles indicam a classificação no código 8503.00.90 da TIPI, sujeito à
alíquota de 10%, sem mencionar, todavia, o referido Ex 01. Também informa que,
em se tratando de transferências entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica, nada constou nas notas fiscais a respeito de suspensão do IPI.
À vista disso, houve o lançamento de ofício em relação às mencionadas saídas
de hubs e nacelles, com base na alíquota do IPI de 10%.

2. Transferências de produtos intermediários adquiridos de terceiros
Pelo que se vê no item C.3.2 do TVF, foi apurada a falta de lançamento do IPI
nas notas fiscais de saída de componentes adquiridos de terceiros, no mercado
interno, com destino a outros estabelecimentos de Vestas ou de outras pessoas
jurídicas, para industrialização, sendo o remetente considerado estabelecimento
comercial de bens de produção e, obrigatoriamente, equiparado a
estabelecimento industrial, em relação a essas operações, conforme § 6o do art.
9o do RIPI, de 2010.
As saídas se deram sob os CFOPs 5.949 ou 6.949, referentes a "outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado", ou sob o CFOP 6.152,
alusivo a "transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros".
O interessado informou, em resposta à intimação, que se trata de "circulação
física de mercadorias cedidas para manutenção de maquinários próprios da
Vestas que estão em comodato com seus parceiros". A mesma justificativa foi
dada em relação às saídas para estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Em que pese a explicação dada por Vestas, a fiscalização considerou que se
trata de saídas de produtos intermediários para industrialização, motivo pelo qual
efetuou o lançamento de ofício do IPI referente a essas operações.
3. Transferências de produtos importados
Por último, conforme item C.3.3 do TVF, apurou-se a falta de lançamento do
IPI nos casos em que Vestas, na condição de estabelecimento importador de
produtos de procedência estrangeira, deu saída a esses produtos, para outros
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
6
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, pelo que ficou equiparado a
estabelecimento industrial, segundo o art. 9o, I, do RIPI, de 2010.
Tais saídas ocorreram sob os CFOPs 5.557 ou 6.557, referentes a
"transferência de material de uso ou consumo", 5.949 ou 6.949, alusivos à "outra
saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado", 6.151,
correspondente a "transferência de produção do estabelecimento" e 6.152,
relativo à "transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros".
Nesses casos, a justificativa apresentada por Vestas foi de que, após firmar
um contrato de fornecimento de aerogeradores com os clientes, é celebrado um
contrato de prestação de serviços, com duração de vinte anos, para realização de
manutenções preventivas e reposições de peças, com intuito de garantir o correto
funcionamento dos aerogeradores e prolongar ao máximo a vida útil desses
equipamentos.
No período auditado, as peças de reposição eram importadas, armazenadas
no estabelecimento em Aquiraz (CE) e destinadas ao atendimento dos contratos,
sem haver qualquer tipo de comercialização dessas peças, motivo pelo qual não
foi escriturado crédito do IPI pago no despacho aduaneiro.
Na interpretação de Vestas, não ocorre o fato gerador do IPI nesses casos,
com fundamento no art. 38, II, "b", do RIPI, de 2010. Segundo esse dispositivo, não
constituem fato gerador do IPI as saídas de produtos subsequentes à primeira,
quando se tratar de bens do ativo permanente, industrializados ou importados
pelo próprio estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, destinados à
execução de serviços pela própria firma remetente.
Mesmo supondo que todas as partes e peças de reposição pudessem ser
contabilizadas no ativo permanente, a fiscalização entendeu que as saídas
desoneradas do IPI são as subsequentes à primeira, o que não é o caso.
Por esse motivo, foi rejeitado o argumento de Vestas e se efetuou o
lançamento de ofício
A falta de lançamento do IPI constatada nas três situações antes mencionadas levou
à reconstituição da escrita fiscal do estabelecimento, com a reversão dos saldos credores incluídos
nos PERs mencionados anteriormente, para utilização prioritária dos créditos na dedução dos
débitos do IPI apurados de ofício.
Irresignado, a Recorrente apresentou os seguintes tópicos em sua impugnação:

a. Preliminarmente:

Nos requerimentos iniciais, Vestas pede a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário discutido.
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
7
Devido à impossibilidade de se transportar um aerogerador completo, o
processo de montagem ocorre nos parques eólicos dos clientes, onde Vestas
constitui filiais.
Por questões de logística e em razão do elevado peso e das grandes
dimensões, alguns insumos são adquiridos nos mercados interno ou externo e não
passam pelo processo de industrialização no estabelecimento de Vestas no Ceará.
Tais itens são transferidos do estabelecimento fabril na referida unidade da
federação, para as filiais localizadas nos parques eólicos, onde ocorre a montagem
dos aerogeradores.
Com a finalização da montagem, os aerogeradores são faturados aos
clientes sob a denominação de "aerogerador completo V110 2 MW", enquadrados
no código 8502.31.00 da TIPI, sujeito à alíquota zero.
Ilegalidade da compensação de ofício
A título de preliminar de direito, a defesa alega que foram compensados,
de ofício, indevidamente, saldos credores do IPI, objeto de PERs, com o crédito
tributário ora discutido, sendo que os referidos saldos credores inclusive tinham
sido utilizados em declarações de compensação transmitidas antes do início da
auditoria, para quitar débitos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), do
Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Diz que o § 3o do art. 89 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, cujo fundamento de validade é o art. 73 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, combinado com o art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, e com o art. 6o do Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de 1997,
estabelece que, previamente à compensação de ofício, a autoridade fiscal deve
abrir prazo de quinze dias para que o sujeito passivo se manifeste.
Assim, mesmo que os créditos do IPI objeto dos PERs transmitidos por
Vestas não estivessem utilizados em declarações de compensação anteriores ao
início da auditoria, a autoridade fiscal deveria ter concedido prazo para o sujeito
passivo se pronunciar quanto à compensação de ofício, o que não aconteceu.
Entende que isso fere o contraditório e a ampla defesa. Considera
importante destacar que foram homologados os créditos do IPI informados nos
PERs, mas não foi proferido qualquer despacho decisório por meio eletrônico,
tampouco no processo 10380.734861/2019-30.
Em termos quantitativos, a defesa ressalta que a fiscalização compensou
indevidamente, de ofício, créditos do IPI incluídos em PERs no montante de R$
39.450.901,97.
Todavia, os mesmos PERs totalizam R$ 39.324.616,69, o que significa uma
compensação de ofício, a maior, de R$ 126.285,28.

Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
8
Ausência de fundamentação
Ainda a título de preliminar de direito, Vestas afirma que a autoridade fiscal
exige IPI no valor total de R$ 71.049.013,68, sem que haja possibilidade de
conferência da correção desse montante, devido à falta de suporte e ausência dos
dados utilizados para quantificar tal crédito tributário. Por esse motivo, diz que
não há meios de apresentar defesa a contento. O art. 142 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), reza que, no lançamento de
ofício, a autoridade fiscal deve informar e detalhar o cálculo do imposto, para que
o sujeito passivo possa ver se há exatidão na exigência formalizada.
Além disso, continua o impugnante, decorre dos incisos III e V do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que o Auto de Infração das fls. 2 a 681
e seus anexos deveriam conter obrigatoriamente a determinação da exigência
tributária e a indicação das transações realizadas por Vestas, que deram origem
às infrações apontadas, o que não ocorreu. Acrescenta que sequer a alíquota do
IPI, bem assim a respectiva fundamentação legal, foi possível extrair das planilhas
e dos quadros elaborados pela fiscalização.
O impugnante também alude a planilhas com valores divergentes e
totalmente incongruentes com os valores dos quadros no corpo do Auto de
Infração das fls. 2 a 681. Estes últimos deveriam estar de acordo com as planilhas,
mas, se somados aos valores de cada infração, o resultado não corresponde ao
total do IPI lançado de ofício.
Para a defesa, tais deficiências importam a nulidade do lançamento de
ofício.

b. Passou então ao Mérito de combate aos pontos do Lançamento:
1. Transferências da produção

Passando para o mérito, a defesa contesta a imputação contida no item
C.3.1 do TVF.
Argumenta que a autoridade fiscal pretende tributar as transferências de
nacelles e hubs com base na alíquota de 10% do IPI, porque as notas fiscais de
transferência estavam incompletas, visto que não foi expressamente informada,
naqueles documentos, a expressão "Ex 01" do código 8503.00.90 da TIPI,
constando, tão somente, o código, propriamente dito, e a informação, no campo
complementar da nota fiscal, de que os itens classificados naquele código estão
atrelados à energia eólica.
Sendo assim, mesmo tendo a certeza de que tais nacelles e hubs são peças
fundamentais na composição dos aerogeradores vendidos por Vestas e que os
mesmos foram transferidos para os parques eólicos a fim de compor os
aerogeradores do código 8502.31.00 da TIPI, sujeito à alíquota zero, os auditores
ignoraram esses fatos e realizaram o lançamento de ofício do IPI à alíquota de
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
9
10%, própria para transferências de partes e peças que não compõem
aerogeradores.
Diz que tal pretensão é uma verdadeira afronta à inteligência da legislação
do IPI, que tem cunho extrafiscal, no caso, para fomentar a diversificação da
matriz energética do país e o desenvolvimento econômico. Discorre sobre a
natureza do IPI e seu caráter seletivo e extrafiscal, citando e transcrevendo
dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e excertos de
doutrina.
Reportando-se ao arquivo "Doc_Comprobatorios02.pdf", a defesa diz que
está acompanhada das notas fiscais de transferência das nacelles e dos hubs, da
fábrica em Aquiraz (CE), para as filiais de Vestas localizadas nos parques eólicos,
as quais foram objeto da autuação. No mencionado arquivo, também constam as
respectivas notas fiscais de venda dos aerogeradores, com indicação do código
8502.31.00 da TIPI, para comprovar que 100% dos itens nacelles e hubs
produzidos por Vestas foram utilizados para compor os aerogeradores vendidos,
até porque, tais peças são exclusivas de aerogeradores e não têm outra função
que não seja a de integrar esses equipamentos.
Sob outra perspectiva, o impugnante alega que não houve inobservância da
classificação fiscal das nacelles e hubs, visto que a inclusão do Ex na nota fiscal de
transferência não é obrigatória.
Entende que o enquadramento em Ex não tem natureza jurídica de
classificação fiscal, sendo, isto sim, um elemento indicativo da alíquota
excepcional a ser adotada para um código específico da TIPI, no lugar da alíquota
normal. Considera importante explicar o procedimento operacional que foi
adotado por Vestas na emissão das notas fiscais de transferência das nacelles e
hubs da fábrica às filiais domiciliadas nos parques eólicos, para fins de montagem
e posterior venda dos aerogeradores.
Por zelo e diligência, Vestas incluiu, no campo de informações
complementares de todas as notas fiscais de transferência das nacelles e hubs, a
informação de que os itens constantes desses documentos, classificados no código
8503.00.90 da TIPI, se referem a partes e peças exclusivamente relacionadas à
montagem de aerogeradores e, portanto, favorecidos com a alíquota zero do IPI,
como indica o Ex 01 do código referido.
Como antes dito na defesa, as notas fiscais foram juntadas à impugnação,
no arquivo "Doc_Comprobatorios02.pdf".
Menciona que as remessas de nacelles e hubs tampouco são tributadas
pelo Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) e, por essa razão, Vestas indica no mesmo campo da nota
fiscal os dispositivos legais que dão azo a tal benefício, previsto no Convênio ICMS
no 101, de 12 de dezembro de 1997.
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
10
Assim, além de afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil e o
princípio da seletividade do IPI, bem como o caráter extrafiscal desse tributo e seu
propósito de regular e incentivar a indústria, a autoridade fiscal fundamentou a
autuação na simples letra da TIPI, sem que fosse dada importância à natureza dos
produtos contidos nas notas fiscais de transferência e muito menos ao teor do
campo de informações complementares dessas notas fiscais, o qual menciona que
os equipamentos do código 8503.00.90 da TIPI são utilizados exclusivamente na
montagem de aerogeradores.
Nessa mesma linha de raciocínio e argumentação adotada pela autoridade
fiscal, a defesa destaca a inexistência de previsão em lei e nos comentários das
regras que devem ser seguidas para classificação fiscal dos produtos, acerca da
obrigatoriedade de o contribuinte incluir na nota fiscal qualquer Ex atrelado ao
código da TIPI. Tanto é verdade que os próprios auditores, no TVF e no Auto de
Infração, não conseguem capitular a suposta irregularidade tributária cometida
por Vestas em um artigo de lei ou regulamento, que prescreva a obrigatoriedade
de inclusão do Ex no documento fiscal, para garantir o direito da alíquota do IPI
correspondente. Os fatos apurados ensejariam, no máximo, uma eventual multa
por erro de preenchimento de obrigação acessória, jamais a exigência do IPI, como
ocorreu.
A defesa acrescenta que Ex significa "exceção tarifária" e que, para Antônio
Houaiss, exceção implica "desvio de uma regra ou de um padrão
convencionalmente aceito". Estabelecido o conceito de exceção, é possível
interpretá-la no sentido de que o Ex tem a função de indicar uma exceção a uma
regra, sendo que sua natureza é meramente indicativa da exclusão de um caso
dentro de uma fórmula geral. Assim, no caso concreto, o código 8503.00.90 da
TIPI utilizado por Vestas pode ser interpretado como sendo aplicável a "partes
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas das
posições 85.01 e 85.02".
Por sua vez o 1o subitem do grupo acima, qual seja, 8503.00.10, abrange
"de motores ou geradores das subposições 8501.10, 8501.20, 8501.31, 8501.32 ou
do item 8501.40.1", com alíquota de 10%. Por fim, o 2o subitem do mesmo grupo,
que é utilizado por Vestas, 8503.00.90, abrange: (a) outras partes exclusivas
destinadas às máquinas das posições 85.01 e 85.02, que não estão abarcadas nas
subposições 8501.10, 8501.20, 8501.31, 8501.32, ou no item 8501.40.1, com
alíquota de 10%; ou (b) exceção a essa regra, para as partes exclusivas, utilizadas
nos aerogeradores classificados no código 8502.31.00, sujeitas à alíquota zero do
IPI. Logo, a fruição da alíquota zero do IPI decorre da finalidade que é dada às
partes e peças já classificadas no código 8503.00.90.
Nesse contexto, segue a defesa, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6,
de 24 de dezembro de 2018, que penaliza a classificação incorreta da mercadoria,
reza o seguinte:
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
11
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de
importação, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução de
tributos incidentes na importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
À vista disso, no caso concreto, o ato declaratório transcrito deixa claro que
a adoção da alíquota zero do IPI está relacionada exclusivamente à natureza do
produto indicado nos documentos fiscais e à sua correta descrição, sendo que a
indicação do Ex não é elemento passível de modificar a alíquota do imposto
atribuída àquele item.
Nessa esteira, a defesa cita e transcreve as ementas dos Acórdãos no 420,
de 15 de fevereiro de 2002, e no 4.390, de 13 de agosto de 2004, da então
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis.
O impugnante ressalta que, do ponto de vista prático e operacional da
elaboração das notas fiscais, a informação ou não do Ex não impede a
transmissão e a emissão desses documentos, ao contrário do que acontece, por
exemplo, quando não há indicação do Código de Situação Tributária (CST), que é
obrigatório e tem por finalidade indicar a procedência do produto. No caso
concreto, o CST utilizado em todos os documentos fiscais emitidos em relação ao
tema ora debatido é o 51, que corretamente indica que a saída efetuada é
tributada à alíquota zero.
Ainda sobre o tema, considerando que a autoridade fiscal não identificou
capitulação cabível para a autuação em comento, visto que os arts. 15, 16 e 17 do
RIPI, de 2010, não são suficientes para suportar as imputações fiscais, adotou-se a
linha de raciocínio de tentar enquadrar a transação em uma possível suspensão de
IPI, que, por óbvio, não foi a situação de Vestas, e, para tanto, por meio da
argumentação nesse sentido, formalizou no TVF a suposta infração do IPI.
Ocorre que Vestas não aplicou hipótese de suspensão no caso concreto e não
deixou de recolher o IPI nessa transação por conta de uma eventual suspensão,
mas, sim, porque a transação é sujeita ao IPI à alíquota zero.

2. Transferências de produtos intermediários adquiridos de terceiros

No que diz respeito à infração descrita no item C.3.2 do TVF, de transferências
para outras filiais, de mercadorias de origem nacional adquiridas de terceiros, sob
o CFOP 6.152, sujeitas ao IPI, por conta da equiparação a estabelecimento
Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
12
industrial, a defesa sustenta que não há incidência do IPI nessas operações. As
saídas sob o CFOP 6.152 se referem a partes e peças nacionais adquiridas por
Vestas, transferidas às filiais domiciliadas nos parques eólicos, para montagem
dos aerogeradores do código 8502.31.00, sujeitos à alíquota zero do IPI. Segundo
o impugnante, essas saídas estão amparadas na suspensão de que trata o art. 43,
X, do RIPI, de 2010, no sentido de que poderão sair com suspensão do imposto os
produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma.
Em que pese Vestas não ter formalizado a hipótese de suspensão do IPI nos
documentos fiscais de saída relativos as transferências realizadas sob o CFOP
6.152, segue o impugnante dizendo que o dispositivo mencionado no item
precedente é suficientemente claro.
Entende que a suspensão do IPI nessas transferências decorre do texto legal
da norma que concedeu tal benefício. Assim, independentemente de constar nos
documentos fiscais a suspensão do IPI em comento, esse benefício decorre da
natureza da transação e do respectivo enquadramento legal. Note-se que o art. 42
do RIPI, de 2010, reza que o IPI só seria imediatamente exigível se não fossem
satisfeitas as condições da suspensão. O § 1o do mesmo art. 42 deixa claro que o
legislador, ao estabelecer que o IPI seria exigível imediatamente, se não fossem
cumpridas as condições da suspensão, se referiu aos requisitos impostos na
legislação, e não ao preenchimento de documento fiscal. No caso de Vestas, as
condições para a suspensão existentes no art. 43, X, do RIPI, de 2010, foram
satisfeitas, visto que houve a transferência dos produtos remetidos para
industrialização de um estabelecimento para outro da mesma firma.
A defesa cita e transcreve a ementa do Acórdão no 01-23.456, de 8 de
novembro de 2011, da Terceira Turma da então Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém, no sentido de que somente se faz autorizada a
saída de produtos do estabelecimento industrial com a suspensão do IPI quando
observadas as disposições normativas estabelecidas para a espécie, cuja
inobservância implica a exigência do tributo devido na operação.

3. Transferências de produtos importados

Mudando de tópico, o impugnante contesta a imputação contida no item
C.3.3 do TVF, relativo a transferências de produtos importados por Vestas.
Com esse propósito, diz que, além da fabricação e comercialização de
aerogeradores, também presta serviços de manutenção, após a montagem dos
aerogeradores nos parques eólicos. Isso decorre de um contrato de prestação de
serviços, geralmente com duração de vinte anos, que visa à manutenção
preventiva e corretiva, que inclui reposição de peças dos aerogeradores, para que
os mesmos conservem o perfeito funcionamento.
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
13
Segue a defesa dizendo que, na referida prestação de serviços, em alguns
casos há necessidade de importação de partes e peças, com o devido recolhimento
dos tributos devidos nos respectivos despachos aduaneiros.
Tais entradas das partes e peças foram escrituradas sob o CFOP 3.556, que se
refere à compra de material destinado ao uso e consumo, sem ter havido
apropriação de crédito do IPI recolhido no despacho aduaneiro, o qual é registrado
contabilmente como um custo da operação, como pode ser verificado no arquivo
"Doc_Comprobatorios03.pdf", que acompanha a impugnação.
No momento subsequente, quando Vestas realiza a manutenção dos
aerogeradores e necessita empregar as partes e peças nos aerogeradores, são
emitidas notas fiscais para os estabelecimentos localizados nos parques eólicos,
sob os CFOPs 5.557 ou 6.557, que se referem a transferências de material de uso e
consumo.
Esses materiais são destinados ao atendimento do contrato de manutenção,
excluído o comércio das partes e peças.
Segundo o impugnante, o art. 38, II, "b" do RIPI, de 2010, é claro ao prescrever
que não constituem fato gerador do IPI as saídas de produtos subsequentes à
primeira, quando se tratar de bens do ativo permanente, industrializados ou
importados pelo próprio estabelecimento industrial ou equiparado a industrial,
destinados à execução de serviços pela própria firma remetente.
Ao contrário da interpretação fiscal no TVF, a alínea "b" do inciso II do art. 38
do RIPI, de 2010, prescreve que não constitui fato gerador do tributo quando se
tratar de saída de bens do ativo permanente ou industrializados ou importados
destinados a execução de serviços pela própria firma remetente, sendo que as
expressões "ativo permanente", "industrializados" e "importados" devem ser lidas
separadamente e não cumuladas, como fez a autoridade fiscal.
Dessa forma, no caso de Vestas, se tratou de bens importados destinados à
execução de serviços de manutenção, hipótese essa não sujeita a incidência do IPI.
Reitera que o IPI pago no desembaraço aduaneiro não é recuperado por Vestas,
integrando o custo do serviço de manutenção.
Caso houvesse incidência de IPI na saída dessas partes e peças, deveria ser
respeitado o princípio da não-cumulatividade do IPI, dando direito de apropriação,
a título de crédito, do IPI pago no desembaraço.

4. Transferências de partes e peças classificadas no código 8503.00.90 da TIPI

Adicionalmente aos itens antes referidos, a defesa menciona que a
fiscalização considerou, nos itens C.3.2. e C.3.3. do TVF, certas partes e peças
classificadas no código 8503.00.90 da TIPI, que são utilizadas tanto na prestação
do serviço de manutenção dos aerogeradores, sob os CFOPs 5.557 ou 6.557, que
Fl. 5492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
14
se referem a transferências de material de uso e consumo, quanto na finalização
do processo de fabricação e montagem dos aerogeradores nos parques eólicos,
sob os CFOPs 6.151 ou 6.152, correspondentes à transferência da produção ou de
bens adquiridos de terceiros, respectivamente.
Em razão do uso exclusivo nos aerogeradores, os quais são classificados sob o
código 8502.31.00, tais partes e peças estão sujeitas à alíquota zero do IPI.
A título demonstrativo, foi juntada à impugnação um exemplo das notas
fiscais que possivelmente estão compreendidas na base de cálculo do IPI apurada
pela fiscalização, quanto às partes e peças classificadas no código 8503.00.90:
arquivos "Doc_Comprobatorios04.pdf" e "Doc_Comprobatorios05. pdf".

5. Inaplicabilidade da multa isolada

A autoridade fiscal também exigiu multa de ofício de 75%, com base no art. 80
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, sobre a totalidade do IPI,
desconsiderando a dedução dos saldos credores, o que totalizou uma base para o
cálculo da multa de R$ 110.499.915,65.
A partir dessa base, a multa de 75% atingiu R$ 82.874.928,84, segregado em
"multa proporcional" e "multa exigida isoladamente".
O impugnante afirma que, da leitura do dispositivo utilizado pela autoridade
fiscal, conclui-se que a multa de ofício de 75% somente incide sobre o valor do
imposto que deixou de ser recolhido pelo contribuinte e que foi objeto de
lançamento de ofício. Considerando que uma parcela do IPI foi compensada pela
fiscalização, a multa de 75% deveria ter sido calculada sobre a parcela do tributo
efetivamente lançada de ofício, como dispõe o art. 80 antes referido, e não sobre
a totalidade do valor do IPI apurado nas supostas infrações.
À vista disso, a multa de ofício de 75%, calculada sobre a totalidade do IPI,
inclusive sobre a parcela compensada de ofício, não lançada no Auto de Infração,
é arbitrária e ilegal, pois desrespeita os dizeres do art. 80 da Lei no 4.502, de 1964.

A DRJ, conforme Resolução no 110.000.047, de 29/09/2020, baixou em diligência
junto a respectiva Unidade da Receita Federal, solicitando diversos esclarecimentos.
Em resposta foi encaminhado o Relatório de Diligência Fiscal, fls. 5.310 a 5.314.
Diante do procedimento adotado, a Recorrente apresentou Impugnação
Complementar, conforme descrito a seguir:
1. Transferências com inobservância de classificação fiscal – omissão de Ex
Com respeito à inobservância da classificação fiscal e à inexistência de
obrigatoriedade da inclusão do Ex nas notas fiscais, a impugnação complementar
Fl. 5493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
15
acrescenta que o total não lançado é de R$ 110.499.852,04 a título de principal,
sendo que a maior parcela desse crédito tributário, de R$ 102.191.751,78, diz
respeito às transferências de nacelles e hubs entre estabelecimentos de Vestas,
para montagem e instalação dos aerogeradores.
O valor remanescente de R$ 8.308.100,26 representa 8% do total autuado e
igualmente decorreu de interpretação distorcida e abuso da fiscalização

2. Transferências de produtos adquiridos de terceiros
Quanto às transferências de outros itens, não fabricados por Vestas,
adquiridos de terceiros, para outros estabelecimentos da própria firma, sob o
CFOP 6.152, a defesa menciona que as informações das notas fiscais
correspondentes a esse tópico da autuação foram organizadas na aba
"Transferências Industrialização" da planilha de cálculo denominada "Anexo do
Relatório de Diligência Fiscal", disponibilizada no arquivo anexo "Doc_Comprobatorios.zip".
Diz que se trata de transferência para reunião de produtos, peças ou partes e
de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, o que caracteriza
industrialização, conforme inciso III do art. 4o do RIPI, de 2010.
Mas invoca o art. 43, X, do mesmo diploma regulamentar, para afirmar que
podem sair com suspensão do imposto os produtos remetidos, para
industrialização ou comércio, de um estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial para outro da mesma firma.
Com base nesse último dispositivo, as partes e peças adquiridas nos mercados
interno ou externo, remetidas da fábrica de Vestas no Ceará para os demais
estabelecimentos da mesma firma, fazem jus à suspensão do IPI, segundo a
defesa, independentemente da menção nas notas fiscais.
O que houve, no caso, foi um erro de preenchimento de obrigações
acessórias, que justificaria multa, jamais a desconsideração do negócio jurídico e a
aplicação da alíquota cheia do IPI.
3. Transferências de produtos nacionais ou importados – CFOP errado
Com respeito a esse tópico do lançamento de ofício, no valor de R$
48.184,15, o impugnante informa que as notas fiscais correspondentes foram
incluídas na aba "Outras Operações", podendo-se filtrar esses documentos na
coluna "A", selecionando "Item III.3.2 – Saída Montagem com Erro CFOP" da
planilha denominada "Anexo do Relatório de Diligência Fiscal", no arquivo anexo
"Doc_Comprobatorios.zip"
Nesse caso, o impugnante reconhece que houve erro na informação do
CFOP.
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
16
Pelos outros dados das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento de
Vestas no Ceará, trata-se de remessas de insumos, partes e peças adquiridas nos
mercados interno ou externo, para montagem dos aerogeradores.
Portanto, essas operações deveriam ter sido classificadas sob o CFOP 6.152,
e não no CFOP 6.949, sujeitas à suspensão do IPI, nos termos do art. 43, X, do RIPI,
de 2010.
A defesa sustenta, quanto às mesmas saídas, que a informação de CFOP
errado não caracteriza fraude, nem simulação, tampouco prejuízo ao erário
público ou recolhimento a menor do IPI, em face da suspensão.
Portanto, a punição para essa irregularidade deveria restringir-se à multa por
erro no preenchimento de obrigações acessórias, excluída a desconsideração do
negócio jurídico e consequente aplicação da alíquota cheia do IPI.

4. Transferências de importados para futura manutenção e reparo
Sobre tal parcela da autuação, a defesa noticia que as respectivas notas
fiscais foram incluídas na aba "Outras Operações", sendo que é possível filtrar
esses documentos na coluna "A", selecionando "Item III.3.3 – Transferência entre
Estabelecimento Vestas Manutenção" da planilha "Anexo do Relatório de
Diligência Fiscal", no arquivo "Doc_Comprobatorios.zip".
Trata-se de remessas de partes e peças, do estabelecimento de Vestas no
Ceará, para outros estabelecimentos da mesma firma, sob o CFOP 6.557, referente
a transferência de material para uso e consumo, que foram alvo de lançamento de
ofício do IPI no valor total de R$ 2.749.318,62.
O impugnante esclarece que, além de fabricar e comercializar
aerogeradores, Vestas presta serviços de manutenção preventiva e corretiva
desses equipamentos, nos próprios parques eólicos. São formalizados contratos de
prestação de serviços pelo prazo de vinte anos.
Afirma que os tomadores desses serviços não adquirem partes e peças,
mas, sim, contratam manutenção dos aerogeradores, o que envolve uma
obrigação de fazer mais ampla do que meramente a substituição de peças,
podendo eventualmente se resumir em meros ajustes ou simples visitas técnicas,
para averiguações de rotina.
As partes e peças que venham a ser substituídas são as mesmas que o
impugnante adquire nos mercados interno ou externo, durante o processo de
montagem e instalação dos aerogeradores.
Pode-se verificar na planilha antes mencionada que são itens como
parafusos, cabos, geradores, conectores, juntas de vedação, arruelas, porcas,
sensores, dentre outros.
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
17
Consequentemente, essas remessas em transferência têm amparo na
hipótese de suspensão do art. 43, III, do RIPI, de 2010, segundo o qual poderão sair
com suspensão do imposto os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial,
ou equiparado a industrial, a depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem como
aqueles devolvidos ao remetente.
5. Transferências de partes e peças do ativo permanente, remetidos a encomendante

Nesse caso, as notas fiscais foram incluídas na aba "Outras Operações",
podendo-se filtrar os documentos na coluna "A", selecionando "Item III.3.4 –
Transferência de bens ativo permanente Vestas" da planilha denominada "Anexo
do Relatório de Diligência Fiscal", no arquivo "Doc_Comprobatorios.zip". Tal
parcela da autuação, no total de R$ 154.399,21, diz respeito aos bens integrantes
do ativo permanente de Vestas, que foram remetidos para Aeris Indústria e
Comércio de Equipamentos para Geração S/A, doravante "Aeris", inscrita no CNPJ
sob no 12.528.708/0001-07.
Dentre as partes e peças que são adquiridas por Vestas no mercado interno,
tem-se as "pás eólicas", as quais, após acoplamento no hub e na nacelle,
produzem os efeitos de uma hélice, sendo que é exatamente por meio das
rotações que a energia eólica é aproveitada.
Considerando que as partes e peças destinadas à montagem dos
aerogeradores são produzidas em locais diversos, o impugnante afirma que
mantém um rígido controle de qualidade de todos esses componentes. Por conta
dessa particularidade, Vestas põe à disposição dos seus fornecedores parte do
maquinário, equipamentos, aparelhos, ferramentas, moldes e outros utensílios
que integram o seu ativo permanente, para que as partes e peças encomendadas
sejam fabricadas segundo o padrão de qualidade desejado. Com o encerramento
dos contratos de fornecimento, os bens de propriedade de Vestas retornam ao seu
estabelecimento.
Aeris é fabricante de pás eólicas, sendo que, no desempenho desse mister, o
maquinário utilizado necessita de manutenção preventiva e corretiva, o que
inevitavelmente demanda substituição de partes e peças, as quais são igualmente
remetidas por Vestas.
A defesa ressalta que os bens integrantes do ativo permanente são aqueles
destinados à manutenção de suas atividades, utilizados por mais de um período,
conforme preceitua o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Considerando que o maquinário, equipamentos, aparelhos, ferramentas,
moldes e outros utensílios integram o ativo permanente de Vestas, se faz
necessário verificar se as partes e peças que são remetidas por Vestas para Aeris,
com o objetivo de efetuar melhorias nesses bens do ativo permanente e aumentar
a sua vida útil, poderão ser igualmente considerados como parte integrante do
Fl. 5496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
18
ativo imobilizado, estando, consequentemente, à margem da incidência tributária
do IPI.
Ora, segue a defesa, se uma das principais características do ativo
permanente é a vida longa dos bens que o integram, disso decorre que reformas
ou substituições de peças e partes que contribuam para o aumento da vida útil ou
da capacidade produtiva desses bens devem ser considerados "melhorias no ativo
imobilizado".
É, pois, indiscutível que essas partes e peças igualmente compõem o ativo
da entidade, uma vez que os custos de aquisição são contabilizados como ativo
imobilizado, segundo prescrições do CPC, do art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, e do art. 354 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018, que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Ainda sobre esse assunto, o impugnante menciona o art. 43, XII, do RIPI, de
2010, segundo o qual poderão sair com suspensão do imposto os bens do ativo
permanente remetidos pelo estabelecimento industrial a outro estabelecimento,
para serem utilizados no processo industrial de produtos encomendados pelo
remetente, desde que devam retornar ao estabelecimento encomendante, após o
prazo fixado para a fabricação dos produtos.

6. Devoluções de partes e peças defeituosas

Mudando de tópico, o impugnante informa que as notas fiscais de
devolução, aos fornecedores, de partes e peças defeituosas, fora do padrão de
qualidade de Vestas, foram incluídas na aba "Outras Operações", sendo que é
possível filtrar esses documentos na coluna "A", selecionando "Item III.3.5 –
Devoluções de partes e peças recebidas com defeitos" da planilha denominada
"Anexo do Relatório de Diligência Fiscal", no arquivo "Doc_Comprobatorios.zip".
Diz que essas devoluções não estão sujeitas ao IPI, pois o fato gerador
desse tributo é a saída de produtos industrializados para a etapa subsequente da
cadeia produtiva, sendo que a base de cálculo será sempre a parcela acrescida ao
produto, em razão do princípio da não cumulatividade, jamais o retorno desses
bens, principalmente quando não se tem valor agregado na operação. Do
contrário, haveria bitributação.
Invoca, ainda, o art. 43, XIII, do RIPI, de 2010, que trata da saída com
suspensão do imposto de partes e peças destinadas a reparo de produtos com
defeito de fabricação, quando a operação for executada gratuitamente por
concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante.
Inclusive, na própria planilha de cálculo (fl. 5315), o Auditor-Fiscal descreve que se
trata de "remessas de troca em garantia".
Fl. 5497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
19
Com respeito não apenas a essa última imputação contestada por Vestas,
mas também quanto às anteriores, a defesa diz que, em verdade, o que se tem por
trás da busca feroz da autoridade fiscal é o enriquecimento ilícito, uma vez que se
pretende alcançar montantes que estão protegidos pelo texto normativo, razão
pela qual, caso mantida a autuação, a turma julgadora estará compactuando com
a afronta e o desrespeito a todas as garantias fundamentais de Vestas, bem assim
corroborando com a possibilidade da fiscalização ignorar todas as limitações ao
poder de tributar existentes no texto constitucional, para pleitear valores que
fogem da sua alçada.

Na ementa de seu Acórdão a DRJ apresenta:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.
O estabelecimento industrial que deu saída, em transferência, a produtos
intermediários adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos,
para industrialização, é considerado estabelecimento comercial de bens de
produção e obrigatoriamente equiparado a estabelecimento industrial em relação
a essas operações, ficando sujeito ao lançamento do IPI.
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR.
Equipara-se a estabelecimento industrial o estabelecimento importador de
produtos de procedência estrangeira, que deu saída a esses produtos, em
transferência, ficando sujeito ao lançamento do IPI.
TRANSFERÊNCIAS DA PRODUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE EX NA NOTA FISCAL.
Incumbe ao emitente da nota fiscal de transferência da produção, por ser
ele o responsável pelas informações inseridas nesse documento, explicitar a
tributação do IPI com base no Ex pretendido, sob pena de lhe ser aplicada a
alíquota normal, correspondente ao código da TIPI em que se encontra inserido o
Ex.
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. REVERSÃO DE SALDOS CREDORES QUE
HAVIAM SIDO INCLUÍDOS EM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DEDUÇÃO
PRIORITÁRIA DE DÉBITOS DO IPI.
É legítima a reversão de saldos credores do IPI que haviam sido incluídos em
pedidos de ressarcimento, para fins de reconstituição da escrita fiscal, deduzindo
débitos do IPI apurados de ofício.
MULTA IPI NÃO LANÇADO, COM COBERTURA DE CRÉDITO.
Fl. 5498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
20
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeita o contribuinte à multa de ofício de 75% do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes da lavratura de atos e
termos por pessoa incompetente e da prolação de despachos e decisões por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, não importam
em nulidade, tendo sido, no caso, devidamente sanadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Resumidamente, apontou em seu Acordão:

1. Quanto à Alegação de Nulidade
a. Reversão de Saldos Credores
A Recorrente mencionou que a Compensação de Ofício dos saldos credores
deveria ser precedida pela comunicação, conforme IN RFB 1.717/2017.
A DRJ discorre que ocorreu na verdade foi, a utilização prioritária dos
créditos do IPI para dedução desse imposto, devido nas saídas de produtos
promovidas por Vestas, à luz do que prescreve o art. 256 do RIPI, de 2010.
b. Fundamentação da Exigência.
A DRJ aponta que o defeito inicial foi sanado, em resposta a diligência,
enquadrando-se no artigo 13 do Decreto 7.574/2011.
2. Quanto ao Mérito
Inicialmente a DRJ apresentou que a solução do litígio seria possível, em sua maior
parte, com base na literalidade das disposições do Regulamento do IPI, de 2010:
“Art. 35. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira;
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial.
(...)
Art. 39. O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se
destine o produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra
a saída do estabelecimento produtor (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, § 2o).”
Fl. 5499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
21

a. Transferências de produtos adquiridos de terceiros, inclusive importados

Com efeito, o § 6o do art. 9o do RIPI, de 2010, justifica plenamente o
lançamento de ofício objeto do item C.3.2 do TVF, pois foi apurada a falta de
lançamento do IPI nas notas fiscais de saída de componentes adquiridos de
terceiros, no mercado interno, com destino a outros estabelecimentos de Vestas
ou de outras pessoas jurídicas, para industrialização. Note-se que a
industrialização mencionada pode-se dar sob qualquer das modalidades
relacionadas no art. 4o do RIPI, de 2010....
À vista disso, independentemente do CFOP utilizado, a remessa de
componentes adquiridos de terceiros, no mercado interno, com destino a outros
estabelecimentos de Vestas ou de outras pessoas jurídicas, para industrialização,
na modalidade de montagem dos aerogeradores, ou recondicionamento, neste
caso, seja dos próprios aerogeradores, por força de contratos específicos, seja de
equipamentos utilizados na montagem ou na manutenção dos aerogeradores,
impõe o lançamento do IPI nas correspondentes notas fiscais de saída.
E o inciso I do caput do art. 9o do RIPI, de 2010, legitima, por seu turno, o
lançamento de ofício quanto à infração objeto do item C.3.3 do TVF, referente aos
casos em que Vestas, na condição de estabelecimento importador de produtos de
procedência estrangeira, deu saída a esses produtos, independentemente da
motivação da saída. Essa motivação também poderia ser a montagem dos
aerogeradores, ou recondicionamento, seja dos próprios aerogeradores, por força
de contratos específicos, seja de equipamentos utilizados na montagem ou na
manutenção dos aerogeradores.
Nesses dois casos, portanto, é a saída, pura e simples, do estabelecimento
remetente que torna obrigatório o lançamento do IPI, não importando que, no
caso de partes e peças, estas estejam ou não contabilizadas no ativo permanente.
Sobre a alegação de Vestas, de que a falta de lançamento do IPI nas saídas
de produtos, abordadas nos itens C.3.2 e C.3.3 do TVF seriam justificadas, note-se,
em plena fase litigiosa do procedimento, por diversos dispositivos do RIPI, de 2010,
que tratam da suspensão do imposto, veja-se, em primeiro lugar, o que diz o art.
415 do referido diploma:
Art. 415. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento, da
nota fiscal constará, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
(...)
III – “Saído com Suspensão do IPI”, nos casos de suspensão do tributo,
declarado, do mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar concessivo;
(...)
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
22
As notas fiscais emitidas por Vestas não mencionam suspensão alguma.
Quanto a isso, a defesa argumenta que o § 1o do art. 42 do RIPI, de 2010,
deixa claro que o legislador, ao estabelecer que o IPI seria exigível imediatamente,
se não fossem cumpridas as condições da suspensão, se referiu aos requisitos
impostos na legislação, e não ao preenchimento de documentário fiscal
No caso de Vestas, segue a defesa, as condições para a suspensão
existentes no art. 43, X, do RIPI, de 2010, foram satisfeitas, visto que houve a
transferência dos produtos remetidos para industrialização de um
estabelecimento para outro da mesma firma.
Olvida-se o impugnante de que a hipótese de suspensão do art. 43, X, do
RIPI, de 2010, e, adiantando, as demais hipóteses de suspensão mencionadas pela
defesa (incisos III, XII e XIII do mesmo art. 43), são facultativas. O RIPI trata da
suspensão em diversos dispositivos.
Em alguns casos, consta expressamente que a suspensão é obrigatória; em
outros, consta: "poderão sair com suspensão", como ocorre no art. 43. Isso denota
que as peculiaridades do caso serão determinantes da saída com suspensão, a
depender da escolha do estabelecimento que promover a saída.
Caso seja conveniente para o estabelecimento dar saída com suspensão,
poderá fazê-lo, desde que conste expressamente da nota fiscal, o que também é
valido para as hipóteses de suspensão obrigatória, conforme art. 415, III, do RIPI,
de 2010.
Caso queira, e seja legítimo, transferir crédito para o estabelecimento
destinatário, a opção deverá ser pelo lançamento do IPI na nota fiscal, sem
suspensão. E quanto às hipóteses de suspensão, em si, referidas pela defesa, são
transcritos na sequência os incisos correspondentes do art. 43 do RIPI, de 2010:

Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
III - os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, a depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem como aqueles
devolvidos ao remetente
(Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 11);
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma;
(...)
XII - os bens do ativo permanente remetidos pelo estabelecimento industrial
a outro estabelecimento, para serem utilizados no processo industrial de produtos
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
23
encomendados pelo remetente, desde que devam retornar ao estabelecimento
encomendante, após o prazo fixado para a fabricação dos produtos;
XIII - as partes e peças destinadas a reparo de produtos com defeito de
fabricação, quando a operação for executada gratuitamente por concessionários
ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante;

Quanto ao inciso X, houve, de fato, remessas de produtos, para
industrialização, de um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para
outro da mesma firma, mas não houve o registro pertinente nas notas fiscais
respectivas, contrariando, como afirmado anteriormente, o art. 415, III, do RIPI, de
2010, o que, repetindo, exclui a suspensão.
Com respeito à suspensão de que trata o inciso XII do art. 43 do RIPI, de
2010, para os bens do ativo permanente remetidos pelo estabelecimento
industrial a outro estabelecimento, para serem utilizados no processo industrial de
produtos encomendados pelo remetente, desde que devam retornar ao
estabelecimento encomendante, após o prazo fixado para a fabricação dos
produtos, cumpre dizer que não aconteceu industrialização por encomenda,
instituto que igualmente tem regramento próprio nos arts. 493 a 497 do RIPI, de
2010.
E, por fim, também não há qualquer elemento que evidencie a remessa de
partes e peças destinadas a reparo de produtos com defeito de fabricação, em
operação executada gratuitamente por concessionários ou representantes, em
virtude de garantia dada pelo fabricante.

Outra tentativa infrutífera da defesa, de se furtar ao IPI nas saídas em
comento é a invocação do art. 38, II, "b", do RIPI, de 2010, que reza o seguinte:

Art. 38. Não constituem fato gerador:
(...)
II - as saídas de produtos subsequentes à primeira:
(...)
b) quando se tratar de bens do ativo permanente, industrializados ou
importados pelo próprio estabelecimento industrial ou equiparado a industrial,
destinados à execução de serviços pela própria firma remetente;
(...)
Segundo
o
impugnante,
as
expressões
"ativo
permanente",
"industrializados" e "importados", existentes na alínea "b" do inciso II do art. 38
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
24
do RIPI, de 2010, devem ser lidas separadamente e não cumuladas, como fez a
autoridade fiscal.
Ora, mesmo que assim fosse, mas não é, como será demonstrado a seguir,
o inciso II refere "saídas de produtos subsequentes à primeira", sendo que não foi
comprovado, nem alegado, que se tratasse, no caso, de saídas de produtos
subsequentes à primeira

Sobre a leitura adequada da alínea "b" do inciso II do art. 38 do RIPI, de
2010, o que o dispositivo exclui da abrangência do fato gerador é uma segunda
tributação de bens do ativo permanente, industrializados pelo estabelecimento,
que já tenham sido normalmente tributados em uma primeira saída, por força do
art. 2o, combinado com o art. 35, II, do RIPI, de 2010, e de bens do ativo
permanente, importados pelo estabelecimento, e que também já tenham sido
normalmente tributados em uma primeira saída, em razão do art. 2o, combinado
com o art. 9o, I, do RIPI, de 2010.
Caso a leitura "separada" para favorecer o impugnante fosse possível, teria
que ser admitida a desconsideração sumária do inciso II do art. 38 do RIPI, de
2010, ao qual a alínea "b" está vinculada, e que produtos classificados no ativo
permanente, quer industrializados pelo próprio estabelecimento, quer por ele
importados, ficassem à margem da tributação pelo IPI, configurando um conflito
entre dispositivos do RIPI, o que é inadmissível.
Encerrando a apreciação das razões de defesa quanto aos itens C.3.2 e C.3.3
do TVF, note-se a afirmação do impugnante de que as notas fiscais de devolução,
aos fornecedores, de partes e peças defeituosas, fora do padrão de qualidade de
Vestas, não estão sujeitas ao IPI, pois o fato gerador desse tributo é a saída de
produtos industrializados para a etapa subsequente da cadeia produtiva, sendo
que a base de cálculo será sempre a parcela acrescida ao produto, em razão do
princípio da não cumulatividade, jamais o retorno desses bens, principalmente
quando não se tem valor agregado na operação.
Do contrário, haveria bitributação. Acontece que, segundo os arts. 229 a
235 do RIPI, do RIPI, de 2010, as notas fiscais de devolução devem estar
devidamente vinculadas às anteriores notas fiscais de remessa dos produtos
defeituosos, comprovação que não foi providenciada pelo impugnante, motivo
pelo qual carece de razão, mais uma vez.
Por fim, ainda quanto às infrações objeto dos itens C.3.2 e C.3.3 do TVF,
cabe examinar a alegação de que, se houver incidência do IPI nas saídas de partes
e peças importadas, deve-se respeitar o princípio da não-cumulatividade do IPI,
reconhecendo-se o direito de crédito do IPI pago no despacho aduaneiro. Seguem
considerações.
O art. 251 do RIPI, de 2010, estabelece que os créditos serão escriturados
pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do documento que lhes confira
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
25
legitimidade. Por seu turno, o art. 252 do mesmo regulamento prescreve o
seguinte:
Art. 252. Nos casos de apuração de créditos para dedução do imposto
lançado de oficio, em auto de infração, serão considerados, também, como
escriturados, os créditos a que o contribuinte comprovadamente tiver
direito e que forem alegados até a impugnação.
Vestas teria direito aos créditos, mas deixou de apurar, demonstrar e,
sobretudo, comprovar esses créditos, motivo pelo qual a alegação não surte
qualquer efeito.

b. Transferências da produção
Com respeito a esse tema, a defesa diz ter comprovado que 100% dos hubs
e nacelles produzidos por Vestas em Aquiraz (CE) foram utilizados para compor os
aerogeradores vendidos, até porque, tais peças são exclusivas de aerogeradores e
não têm outra função que não seja a de integrar esses equipamentos.
Afirma também que a inclusão do Ex na nota fiscal de transferência não é
obrigatória.
Entende que o enquadramento em Ex não tem natureza jurídica de
classificação fiscal, sendo, isto sim, um elemento indicativo da alíquota
excepcional a ser adotada para um código específico da TIPI, no lugar da alíquota
normal, sendo beneficiada pelo ADI RFB no 6, de 2018.
O impugnante ressalta ainda que, do ponto de vista prático e operacional
da elaboração das notas fiscais, a informação ou não do Ex não impede a
transmissão e a emissão desses documentos, ao contrário do que acontece, por
exemplo, quando não há indicação do Código de Situação Tributária (CST), que é
obrigatório e tem por finalidade indicar a procedência do produto.
No caso concreto, o CST utilizado em todos os documentos fiscais emitidos
em relação ao tema ora debatido é o 51, que indica que a saída efetuada é
tributada à alíquota zero.
Pois bem. Um Ex tarifário do IPI é uma situação excepcional em matéria de
tributação referente a um código da TIPI, um destaque. Em outras palavras,
apenas a uma parte dos produtos que se classificam em determinado código da
TIPI é que se aplica uma alíquota diferenciada, que geralmente é menor que a
alíquota fixada para esse código, mas que também pode ser maior, razão pela
qual não é uma opção informar tal alíquota, uma vez que a alíquota do Ex
corresponde à tributação vigente para o produto em questão. Portanto, incumbe
ao emitente da nota fiscal, por ser ele o responsável pelas informações inseridas
nesse documento, explicitar a tributação do IPI com base no Ex, sob pena de lhe
ser aplicada a alíquota normal, correspondente ao código da TIPI em que se
encontra inserido o Ex.
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
26
Note-se que, no caso concreto, foi mencionado nas notas fiscais de saída de
hubs e nacelles o código 8503.00.90 da TIPI, referente a "Partes reconhecíveis
como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas das posições 85.01 ou
85.02 – Outras", ao qual corresponde alíquota de 10% na referida tabela.
Nas mesmas notas fiscais, não foi mencionado o Ex 01 do código
8503.00.90 da TIPI, alusivo a "Partes utilizadas exclusiva ou principalmente em
aerogeradores classificados no código 8502.31.00", Ex ao qual corresponde
alíquota zero do IPI.
Em suma, constou nas notas fiscais o código 8503.00.90 e a alíquota zero,
vale dizer, informações incompatíveis.
Recorde-se que ficou evidenciada anteriormente neste voto uma contumaz
inobservância de disposições do RIPI, de 2010, em relação às infrações objeto dos
itens C.3.2 e C.3.3 do TVF. Com respeito à infração ora examinada, objeto do item
C.3.1 do TVF, não é diferente.
Sobre a menção do impugnante ao Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6,
de 2018, cumpre dizer que esse ato trata, particularmente, da indicação indevida
de Ex no despacho aduaneiro de importação, sem aplicabilidade ao presente caso.
c. Multa Isolada

Nesse tópico, o impugnante contesta a exigência da multa de ofício de 75%
sobre a totalidade do IPI, desconsiderando-se a dedução dos saldos credores
revertidos para a reconstituição da escrita fiscal. Diz que a leitura do art. 80 da Lei
no 4.502, de 1964, pela fiscalização, foi equivocada, pois essa multa incide
exclusivamente sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido pelo
contribuinte e que foi objeto de lançamento de ofício.
Ora, a leitura equivocada é a do impugnante, porquanto o art. 80 da Lei no
4.502, de 1964, com a redação que lhe foi dada pelo art. 13 da Lei no 11.488 de 15
de junho de 2007, é muito claro, conforme transcrição que segue:

Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Como visto, o referido dispositivo abrange duas situações: de um lado, a
falta de lançamento (destaque) do IPI na nota fiscal, independentemente de haver
imposto a ser efetivamente recolhido, após a dedução dos créditos admitidos, no
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
27
mesmo período de apuração; de outro lado, a falta de recolhimento, propriamente
dito, do imposto lançado na nota fiscal.

Consequentemente, é cabível a exigência da multa em comento.

Inconformado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário onde repisa os mesmos
argumentos elencados na Impugnação e Impugnação Complementar.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

DAS PRELIMINARES
1. Suspensão do Crédito Tributário.
Em relação a petição com o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário combatido pela Recorrente, a apresentação do Recurso Voluntário dentro do prazo
previsto no Decreto 70.235/72 implica no efeito de suspensão, por força do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional.
Segundo esse dispositivo, as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, se trata de solicitação desnecessária.

2. Alegação de Nulidade

a. Fundamentação da Exigência
Compulsando os autos verifico que a Recorrente teve acesso aos documentos
necessários para sua plena defesa, inclusive com Impugnação Complementar após a diligência
solicitada pela Delegacia de Julgamento, manifestando-se nos pontos que julgou essenciais,
expressamente enfrentando a todos.

Fl. 5506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
28
b. Compensação de Ofício
Insurge-se contra a utilização de seus Saldos Credores para dedução do imposto
lançados, com a argumentação da necessidade de prévia intimação para concordância com tal
evento.
Ocorre que citado elemento se faz necessário quando da ocorrência de pagamento
de Crédito Apurado, conforme descrito nos artigos 89, § 3o da IN RFB no 1.717/2017, em vigor à
época, Artigo 73 da Lei no 9.430/96, o art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 1986, e o art. 6o do
Decreto no 2.138, de 1997.
Em outras palavras, antes de efetuar o pagamento, A Receita Federal deve verificar
se existem débitos em aberto, intimando o contribuinte sobre a concordância em se utilizar o
pagamento para quitar os citados débitos.
Assim, verifica-se que a compensação que foi efetuada não se enquadra no
almejado pela Recorrida.
Quanto à assertiva de que a fiscalização utilizou, na reconstituição da escrita,
créditos do IPI incluídos em Pedidos de Ressarcimento no montante de R$ 39.450.901,97, sendo
que os mesmos PERs totalizam R$ 39.324.616,69, o que significa utilização, a maior, de R$
126.285,28, cabe esclarecer que o interessado carece de legitimidade para questionar esse
aspecto, do qual saiu beneficiado.

Diante dos 1 e 2 expostos, não assiste razão a Recorrente em suas alegações de
Nulidade do Auto de Infração.
DO MÉRITO

O Auto de Infração em debate centrou-se em 3 infrações à legislação do IPI,
detalhadas em tópicos a seguir:

1. TRANSFERÊNCIA COM OMISSÃO DO “EX”

A Recorrente alega que a inclusão do “EX” na Nota Fiscal não é obrigatória, sendo
plenamente possível aferir a alíquota em apreço do IPI com a correta descrição do produto, ou
seja, os hubs e nacelles produzidos foram utilizados para compor os aerogeradores vendidos,
sendo tais peças são exclusivas na fabricados dos mesmos.
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
29
Em seu Recurso, afirma inclusive que a posição 85.02.31.00, do Aerogerador,
apresenta alíquota 0% na TIPI, bem como as partes exclusivas utilizadas que são classificadas na
NCM 8503.00.90.
Se observarmos a TIPI da época, a NCM 8503.00.90, temos a seguinte descrição:

8502.31.00
De energia eólica
0%

8503.00
Partes
reconhecíveis
como
exclusiva ou principalmente
destinadas às máquinas das
posições 8501 ou 8502

8503.00.90
Outras
10%

Ex 01 – Partes utilizadas
exclusiva ou principalmente
em
aerogeradores
classificados
no
código
8502.31.00
0%

Nas Notas Fiscais de saída foi utilizado a NCM 8503.00.90, referente a “Partes
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas das posições 8501 ou
8502”, cuja alíquota correspondia a 10%, sem menção alguma ao “EX” existente.
A Recorrente cita como sua defesa o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 06, de
2018, que, contudo, não se aplica no caso em tela:
“Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação,
de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução de tributos
incidentes na importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.”
O Ex tarifário de IPI é uma exceção à incidência de determinado código da TIPI. Ele
abrange, de modo excepcional, uma parcela de mercadorias integrantes de um conjunto
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
30
classificado em determinado código da TIPI, tendo como efeito a aplicação de alíquota
diferenciada – geralmente menor que a alíquota correspondente a esse código.
Uma vez que o art. 413, IV, “c”, do RIPI/2010 exige que a nota fiscal contenha,
entre outros dados relativos ao produto, “a classificação fiscal dos produtos por Posição,
Subposição, item e subitem da TIPI (oito dígitos)”, claramente está demonstrado que a
especificação do Ex tarifário de IPI não é mero item supérfluo na nota fiscal.
Além do mais a Recorrente não acostou aos autos dados que demonstrassem o
perfeito enquadramento de seus produtos às especificações estabelecidas no EX 01 da NCM
8503.00.90.
Diante do quadro exposto, entendo ser plenamente aplicável a penalidade em
comento, pois a correta indicação na Nota Fiscal da Classificação Fiscal é elemento essencial,
sendo atividade jurídica, a partir de informações técnicas.
Assim, não assiste razão ao Recorrente, sendo mantida o Auto de Infração no item
debatido.

2. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE
IMPORTADOS
No item supra, a Recorrente deu saída a diversos produtos de seu estabelecimento
sem o devido destaque de IPI.
Alegou em sua defesa que ocorreria a suspensão automática no caso como
justificativa, citando o artigo 43, X, do RIPI/2010:
Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
III - os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, a depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem como aqueles
devolvidos ao remetente (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 11);
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma;
(...)
XII - os bens do ativo permanente remetidos pelo estabelecimento industrial a
outro estabelecimento, para serem utilizados no processo industrial de produtos
encomendados pelo remetente, desde que devam retornar ao estabelecimento
encomendante, após o prazo fixado para a fabricação dos produtos;
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
31
XIII - as partes e peças destinadas a reparo de produtos com defeito de
fabricação, quando a operação for executada gratuitamente por concessionários
ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante;
(...)
Do citado diploma legal verifica-se que os produtos “poderão” sair com suspensão
do imposto, desde que expressamente se mencione na Nota Fiscal a respectiva hipótese legal,
expressas no Artigo 415, III, do RIPI/2010:
“Art. 415. Sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento, da nota
fiscal constará, conforme ocorra, cada um dos seguintes casos:
(...)
III – “Saído com Suspensão do IPI”, nos casos de suspensão do tributo, declarado,
do mesmo modo, o dispositivo legal ou regulamentar concessivo;”
Diante do apresentado, caso seja conveniente para o estabelecimento dar saída
com suspensão, poderá fazê-lo, desde que conste expressamente da nota fiscal, em cumprimento
às hipóteses legais.
Note-se que o artigo 413, VII, “a”, corrobora o elemento já externado:
“Art. 413. A nota fiscal, nos quadros e campos próprios, observada a disposição
gráfica dos modelos 1 ou 1-A, conterá:
(...)
VII - no quadro “Dados Adicionais”:
a) no campo “Informações Complementares” - o valor tributável, quando
diferente do valor da operação, o preço de venda no varejo ou no atacado quando
a ele estiver subordinado o cálculo do imposto; indicações exigidas neste
Regulamento como: imunidade, isenção, suspensão, e as demais mencionadas
no art. 415 ; redução de base de cálculo; outros dados de interesse do emitente,
tais como número do pedido, vendedor, emissor da nota fiscal, local de entrega,
quando diverso do endereço do destinatário nas hipóteses previstas na legislação,
propaganda, etc.”
Esse é também é o alinhamento da jurisprudência do CARF, conforme Acórdão
3202-001.785, de 18/06/2024:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
SUSPENSÃO DO IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Somente será permitida a saída de produtos do estabelecimento industrial com
suspensão
do
imposto
quando
observadas as
disposições
normativas
estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a exigência do tributo
devido na operação.
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
32

Com relação a alegação da suspensão que trata o item XII do citado artigo 43,
devem eles retornar ao estabelecimento encomendante, após o prazo fixado para a fabricação dos
produtos.
Constata-se que os elementos da defesa não se submetem ao rito descrito, não se
amoldando a industrialização por encomenda que pretende a Recorrente.
Peço vênia para reproduzir o combate efetuado pela DRJ quando a remessa de
partes e peças destinadas ao reparo:
“E, por fim, também não há qualquer elemento que evidencie a remessa de
partes e peças destinadas a reparo de produtos com defeito de fabricação, em
operação executada gratuitamente por concessionários ou representantes, em
virtude de garantia dada pelo fabricante.”

Assim, a invocação do artigo 38, II, “b” do RIPI/2010 também não se mostra
satisfatório para a defesa demonstrada:

Art. 38. Não constituem fato gerador:
(...)
II - as saídas de produtos subsequentes à primeira:
(...)
b) quando se tratar de bens do ativo permanente, industrializados ou importados
pelo próprio estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, destinados à
execução de serviços pela própria firma remetente;
(...)

O que o citado dispositivo legal exclui é uma nova tributação de bens do ativo,
industrializados pelo estabelecimento, que já tenham sido tributados em uma primeira saída, não
se amoldando no pretendido pela defesa.
Quanto ao alegado que as Notas Fiscais de devolução de peças, partes defeituosas
não teriam a incidência do IPI, ressalto que somente se as citadas notas fossem devidamente
vinculadas às notas fiscais anteriores de remessa, comprovação que não foi carreada pela
Recorrente.
Quanto ao alegado que as remessas em transferência têm amparo na hipótese de
suspensão do art. 43, III, do RIPI, de 2010, segundo o qual poderão sair com suspensão do imposto
os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a depósitos
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
33
fechados ou armazéns-gerais, bem como aqueles devolvidos ao remetente, também não se
mostra correto o argumento apresentado.
Conforme se depreende dos artigos 482-492 do Regulamento do IPI, de 2010, uma
série de exigência e regras devem ser observadas nas saídas de produtos para os citados locais,
condicionando-se requisitos, como a indicação que o destinatário seja estabelecimento inscrito
no CNPJ como Depósito Fechado e a emissão de nota fiscal que indique tratar-se de remessa para
depósito, pelo depositante, na remessa, e pelo deposito fechado, no retorno, exigência que não
foram demonstradas pela Recorrente, cuja inobservância implica a exigência do tributo devido na
operação.
Nesse sentido caminha o Acordão do CARF no 3201-005.372, de 21/05/2019:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IPI. SUSPENSÃO INDEVIDA. DEPÓSITO FECHADO SAÍDAS COM SUSPENSÃO.
REQUISITOS.
A suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados nas saídas de
produtos do estabelecimento industrial para depósito fechado condiciona-se ao
cumprimento de requisitos como a regular inscrição do destinatário no CNPJ como
depósito fechado e a emissão de nota fiscal que indique tratar-se de remessa para
depósito, pelo depositante, na remessa, e pelo depósito fechado, no retorno.”
Assim, também não tem fundamento os elementos elencados pela Recorrente,
devendo ser mantido a penalidade aplicada, sendo exigível o imposto/multa aplicada.

3. MULTA ISOLADA

Insurge-se a defesa na aplicação da Multa Isolada, questionando seu lançamento,
rogando que ela somente poderia recair sobre a parcela não recolhida, solicitando que a
compensação de ofício deveria ser excluída do cálculo apresentado.
Novamente aqui a Recorrente traz a baila entendimento incorreto da Compensação
de Ofício quando da existência de débitos em aberto, na verificação de eventual pagamento de
Direito Creditório reconhecido, item já explanado no tópico “DAS PRELIMINARES”.
O Artigo 80 da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 13 da Lei no
11.488/2007 dispõe:

Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
34
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Podemos notar que o referido diploma legal abrange duas (2) situações:

1. A Multa pela falta de destaque do IPI na Nota Fiscal, com ou sem imposto
efetivamente recolhido, após a dedução dos devidos créditos (Multa IPI não
lançado com cobertura de crédito)
2. A verificação de falta de recolhimento do imposto lançado na Nota Fiscal.

Tal entendimento foi adotado no Acórdão CARF da 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
no 3402.006.689, de 18/06/2019:
Processo no 10480.728259/2011-88
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3402-006.689 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2019
Matéria IPI. CRÉDITO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
NULIDADE. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos
administrativos, que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e
abertura do prazo para impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização,
não há ofensa a este direito, visto que ainda não se instaurou o processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
REVENDA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Os estabelecimentos industriais quando derem saídas de matérias-primas
adquiridas de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para
industrialização ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de
bens de produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial
em relação a essas operações.
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
35
ESTORNO DE CRÉDITO. SAÍDAS DE PARTES E PEÇAS PARA REPARO DE PRODUTOS
COM DEFEITO.
É obrigatório o estorno do crédito relativo a aquisições de peças e partes, saídas
do estabelecimento com suspensão do imposto, destinadas a reparo de produtos
com defeito de fabricação.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM COBERTURA
DE CRÉDITO.
Correta a imposição de multa de ofício, proporcional ao valor do imposto que
deixou de ser destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo
havendo créditos para abater parcela desse imposto.
Este é o entendimento deste Conselho, que entende que a simples falta de
lançamento do IPI na nota fiscal é suficiente para a aplicação da multa sob análise,
independentemente da existência de saldo devedor.

A Câmara Superior igualmente já se manifestou nesse sentido em acórdão proferido
em abril de 2006, de relatoria do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres:
"NORMAS PROCESSUAIS – CAPITULAÇÃO LEGAL NULIDADE INEXISTENTE.
O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não do
dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo.
IPI – MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO, COM
COBERTURA DE CRÉDITO - A mera falta de lançamento do imposto nas notas
fiscais respectivas, é suporte fático suficiente para a aplicação da multa de
lançamento de ofício, mesmo nos casos em que o período de apuração apresente
saldo credor na escrita fiscal
(...)
Como se pode verificar, uma das ações ilícitas tipificadas no dispositivo legal é a
falta de lançamento do IPI na nota fiscal. Tendo sido constatada a saída de
produtos em operações tributadas sem o lançamento do imposto, é dever do
agente fiscal a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor que deixou de ser
lançado na nota. Saliente-se que não há qualquer previsão legal de que a multa
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
36
somente deve ser aplicada quando houver imposto a pagar. O não lançamento do
imposto na nota é o requisito necessário. Deste modo, quando houver saldo
devedor na escrita fiscal, o imposto deve ser lançado conjuntamente com a multa
proporcional de 75%, e nos casos de saldo credor, a multa deve ser aplicada
isoladamente, pois não há imposto a ser exigido. Correto, portanto, o
procedimento adotado pelo autuante.
Não há falar, no caso, em bis in idem. Não obstante a mesma norma legal, a
multa regulamentar (sem cobertura de crédito) teve como base de cálculo o IPI
devido emergente da recomposição da escrita, considerando os débitos
constatados na auditoria fiscal e os créditos de que dispunha a autuada. A multa
do IPI não lançado com cobertura de crédito, por sua vez, como o seu próprio
nomem iuris retrata, incidiu sobre aquelas parcelas de imposto que deixaram de
ser destacadas nas respectivas notas fiscais de saída, consolidadas por período de
apuração, e que foram compensadas com créditos à disposição do contribuinte, no
período."
(Processo no: 13808.001705/98-13.
Recurso no: 203-112290. Acórdão no CSRF/02-02.301)
Conforme se depreende da exposição acima, os argumentos apresentados pela
Recorrente não invalidam a Multa Isolada aplicada pelo autuante.
Por derradeiro, em relação aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
colacionados pela Recorrente, somente devem ser observados aqueles para os quais a lei atribua
eficácia normativa, nos termos dos art. 100 do CTN e do art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 1972,
e aquelas decisões previstas no art. 98, parágrafo único, do RICARF/2023.

DISPOSITIVO

De todo o exposto, Voto para negar provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

VOTO VENCEDOR
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Redatora designada.
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
37
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria dos votos, divergiu do i.
Conselheiro Relator, especificamente a respeito da autuação sobre as notas fiscais (i) emitidas sem
destaque do “Ex 01” e (ii) nas quais não houve a menção à suspensão do tributo. Naquela
oportunidade, fui designada para redigir o voto vencedor.
Sobre o primeiro ponto, entendeu o i. relator que a partir do momento em que art.
413, IV, “c”, do RIPI/2010 exige que a nota fiscal contenha, entre outros dados relativos ao
produto, “a classificação fiscal dos produtos por Posição, Subposição, item e subitem da TIPI (oito
dígitos)”, não haveria dúvida de que a especificação do Ex tarifário de IPI não seria mero item
supérfluo na nota fiscal. Concluiu, ainda, que a Recorrente não teria acostado aos autos dados que
demonstrassem o perfeito enquadramento de seus produtos às especificações estabelecidas no
EX 01 da NCM 8503.00.90.
A Recorrente, por sua vez, sustentou que apenas em decorrência de mero erro no
preenchimento das notas fiscais de transferência das peças e componentes transferidos do
estabelecimento localizado no Ceará para as demais filiais, teria deixado de classificar essas
operações como Exceção Tarifária (“Ex”).
Compulsando os documentos juntados, é possível verificar que as notas fiscais
objeto da presente análise deixam claro o NCM 8503.00.90, o qual é expressamente tributado à
alíquota 0% de IPI, conforme dispõe a TIPI e, principalmente, deixam registrado o CST no 51, o qual
é atribuído a “Saída Tributável com Alíquota Zero”.
Ademais, ao contrário do que sustenta o i. relator, a própria fiscalização reconhece
no item C do TVF (fls. 696 a 698) que a fábrica da Recorrente seria projetada exclusivamente para
fabricação de hubs e nacelles para turbinas eólicas, confirmando expressamente a natureza da
operação, sujeita a aplicação do Ex-tarifário.
Ao nosso ver, trata-se, de fato, de mero erro de preenchimento, o que, em nome do
princípio da verdade material pode ser reconhecido por este Conselho.
Dito de outro modo, restando comprovada a natureza da operação, sujeita a
aplicação do Ex-tarifário, não há dúvida de que o direito de usufruir do benefício deve ser
concedido ao contribuinte. Este já foi o entendimento adotado por esta 2a Turma, embora com
outra composição, no acórdão no 3302-007.577, de relatoria do Conselheiro Walker Araujo:
Para este relator, caso reste comprovado que nas Notas Fiscais Eletrônicas, ao
contrário do que constou das DANFE ́s, esteja expressamente descrito a natureza
da operação relativa à adoção de REIDI e/ou no campo "CST 09 - Operação com
Suspensão da Contribuição", o direito de usufruir do benefício deve ser concedido
ao contribuinte, posto que satisfeita a obrigação acessória, exigida pela
fiscalização, de prestar informação no documento fiscal. (...) Neste cenário, devem
ser excluídas do lançamento fiscal as Notas Fiscais onde está expressamente
descrito a natureza da operação relativa à adoção de REIDI e/ou no campo "CST
09 - Operação com Suspensão da Contribuição", mantendo-se, assim, a cobrança
em relação as notas fiscais com a informação de CST foi “08- Operação sem
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.723 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720171/2020-37
38
Incidência da Contribuição” e/ou que não possuam nenhum tipo de informação,
posto serem operações diferentes com naturezas jurídicas diversas. (CARF –
Acórdão no 3302-007.577, 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Rel. Con. Walker Araujo, 25/09/2019)
Dessa forma, tendo sido comprovado que as notas fiscais autuadas foram emitidas
com a informação do CST no 51 (“Saída Tributável com Alíquota Zero”), bem como que a
Recorrente teria informado o mesmo CST na EFD ICMS IPI, entendemos que deve ser cancelada a
atuação sobre as notas fiscais emitidas sem destaque do “Ex 01”.
No que tange ao segundo ponto, entendeu o i. Conselheiro relator que, em
cumprimento à legislação de regência, o contribuinte poderá dar saída do estabelecimento com
suspensão do IPI, desde que conste expressamente tal suspensão da nota fiscal.
Quanto a este ponto, também divergimos do i. relator, já que entendemos que a
autuação deve ser cancelada em relação às notas fiscais nas quais, apesar da ausência de menção
expressa à suspensão do tributo, não houve destaque do IPI.
A suspensão estabelecida no art. 43, inciso X, do RIPI/2010 é uma opção que pode
ser ou não adotada pelo contribuinte. É ver:
Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma;
Quanto a esta opção entendemos que a ausência de menção expressa à suspensão
do tributo na nota fiscal não afasta por si só a possibilidade de o contribuinte ter escolhido tal
alternativa. A saída com suspensão do imposto, a nosso ver, pode ser verificada no caso dos autos
pela ausência de destaque do IPI no documento fiscal.
Diante desse contexto, entendemos que devem ser reconhecidas como operações
realizadas com suspensão do IPI, aquelas relativas às notas fiscais que não constem destaque do
IPI.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar
a autuação sobre as notas fiscais emitidas sem destaque do “Ex 01” e nas quais não houve a
menção à suspensão do tributo, porém não havia destaque do IPI.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 5517
DF CARF MF
Original